Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial nos autos de Embargos à Execução c/c Efeito Suspensivo, com fundamento no art. 330, IV, do CPC, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
2. A parte autora pleiteou gratuidade de justiça, indeferida por ausência de comprovação de hipossuficiência.
3. Interposto agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.
4. Intimada para recolher as custas, a parte autora permaneceu inerte, resultando na extinção do processo.
5. Recurso de apelação sustenta nulidade da sentença por prolação prematura e violação ao devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo com a interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A sentença observou que a parte autora não comprovou a alegada hipossuficiência, mesmo após intimação para emendar a inicial.
8. O agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da gratuidade não teve efeito suspensivo concedido, o que não impede o regular prosseguimento do feito.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o descumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
10. A ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica impede a concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento consolidado.
11. A sentença foi proferida após esgotadas as oportunidades de regularização processual, sendo legítima a extinção do feito.
IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e não provido.